Tribunal: STF
Processo: Rcl 81716
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-13
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE SÚMULA DO STF DESPROVIDA DE EFEITOS VINCULANTES: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. MEDIDA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Clebeson Carvalho Neves, em face de ato administrativo do Município de Riacho de Santana e decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos e Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Riacho Santana, nos autos do Mandado de Segurança nº 8001055-38.2024.8.05.0212, mediante os quais teriam sido inobservados os enunciados nº 346 e nº 473 da Súmula do STF.

    2. O reclamante narra que “participou de concurso público regido pelo Edital n° 001/2024”, para provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), junto ao Município de Riacho de Santana/BA. Informa que “em 16 de setembro de 2024 foi publicado no Diário Oficial a Decisão Administrativa n° 1/2024 que elencava os candidatos que tiveram suas documentações aceitas para investidura no dito cargo, dentre eles, o Sr. Almiro Moreira da Santa Cruz que entregou documentos inaptos à Administração buscando ter sua investidura admitida”. Revela que, diante desse cenário, impetrou mandado de segurança, cuja segurança foi denegada, ao argumento de que a norma editalícia poderia ser flexibilizada.  

    3. Sustenta, em síntese, violação aos enunciados nº 346 e 473 da súmula do STF, argumentando que houve flexibilização das normas do edital, demonstrada pela suposta “admissão de documentos impróprios do Sr. Almiro”.

    4. Requer, liminarmente, a anulação do ato administrativo dito irregular e a suspensão dos efeitos da sentença denegatória da segurança, a fim de evitar “uma futura nomeação ilegal”. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas e garantir o fiel cumprimento dos paradigmas sumulares indicados. Pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

    8.  Por sua vez, a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição da República e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê o cabimento da reclamação, nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.”

    9. No caso em tela, porém, aponta-se como paradigma de controle, os enunciados não vinculantes nº 346 e nº 473 da Súmula do STF, de seguinte teor:

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

    10. A presente reclamação, portanto, é manifestamente inadmissível, na medida em que os enunciados cujo entendimento a parte reclamante sustenta estarem comprometidos com a manutenção das decisões impugnadas são destituídos de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos). 
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).

    11. Cumpre destacar, ademais, quanto à alegada violação ao art. 37 da Constituição Federal, que não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

    12. Inafastável concluir, de modo inequívoco, diga-se, que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo a reclamante indicado qualquer paradigma hábil a ensejar o exame de mérito da reclamação.

    13. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.

    14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    15. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator